Tribunal: TJES
Processo: 5013546-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013546-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GILCIANE MENGOL BROMOCHENKEL GAMBARTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013546-88.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
GILCIANE MENGOL BROMOCHENKEL GAMBARTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO PESSOAL DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DURANTE INTERNAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR E EVENTUAL RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS EXTRAVIADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre furto de objetos pertencentes à parte autora (joias), enquanto se encontrava internada, para fins de parto, nas dependências hospitalares da parte ré. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Nota-se que a impugnação recursal da Recorrente se baseia fundamentalmente em duas teses, a saber: i) a ausência de comprovação, pela parte autora, de que estava portando as joias extraviadas quando adentrou o estabelecimento hospitalar; ii) a ausência de responsabilidade da Recorrente quanto à pertences pessoais dos pacientes, conforme termo assinado pela própria consumidora.

(3). Ocorre que, em relação ao primeiro ponto, evidente que tal circunstância seria de fácil comprovação pela Recorrente, através das imagens dos sistemas internos de segurança da unidade hospitalar (que, aliás, não foram providenciadas nem mesmo após pedido da consumidora nesse sentido, inclusive para fins de eventual identificação do responsável pela subtração dos bens), o que não o fez, descumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º do CDC).

(4). Ademais, verossímil a narrativa autoral no que se refere à utilização dos acessórios descritos, especialmente a aliança de casamento, de modo que, diante da inércia da Recorrente em desconstituir a tese autoral, presume-se verdadeira a narrativa trazida à exordial.

(5). No que se refere ao segundo ponto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Recorrente em razão da assinatura, pela Recorrida, de termo de responsabilidade, em se tratando de contrato de adesão (cujas cláusulas não são negociadas junto ao aderente) cujo aceite se deu em situação de absoluta vulnerabilidade pela consumidora, quando internada em razão de início de seu trabalho de parto.

(6). Outrossim, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, embora a Recorrente não se responsabilize pelos pertences pessoais de seus pacientes, restou demonstrado que, no caso em tela, as joias furtadas foram entregues à equipe da Recorrente, que assumiu a sua guarda por ordem da equipe médica responsável pelo atendimento da consumidora, avocando, portanto, essa responsabilidade pela segurança dos referidos pertences.

(7). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos suportados pela Recorrida, sendo devida a reparação material fixada na hipótese.

(8). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)